Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO COLEGIADO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 2.1 A contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão.
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se no acórdão recorrido foram indicados os fundamentos pelos quais o acórdão entendeu não ser aplicável ao caso concreto a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, pois não estão presentes os requisitos legais, bem como pela não comprovação da falha na prestação de serviços bancários pela instituição financeira embargada, haja vista a existência de elementos probatórios indicando a regularidade das operações realizadas pelo cunhado da embargante a quem foi pela correntista voluntariamente franqueado acesso para realizar operações bancárias com sua senha pessoal.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.